Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As Fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final.
2. Não há dúvidas de que as Fintechs são instituições financeiras, mas que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, lidando com depósitos e aplicações financeiras de seus clientes.
2.1. Contudo, as Fintechs, que são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), não integram a base de pesquisa do BacenJud, portanto, os valores nelas constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio.
3. Para se obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado a ser bloqueado, necessária a expedição de ofício judicial a essas instituições financeiras, uma vez que as informações ali contidas são protegidas por sigilo fiscal, somente podendo ser obtidas por meio de requisição judicial.
4. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício judicial às operadoras de cartão de crédito e instituições financeiras (Fintechs) indicadas pelo exequente
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.